Tribunal: STF
Processo: ARE 1410666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido “da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte público coletivo, bem como pela impossibilidade de renovação automática dos contratos” (ARE 1.327.987-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha: ARE 1.265.732-AgR-segundo, de minha relatoria; o ARE 1.333.486-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 1.331.405-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    2. Agravo a que se nega provimento.